Tribunal: TJDFT
Processo: 0719811-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. GRUPO ECONÔMICO G44 BRASIL. SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RELAÇÃO SOCIETÁRIA NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. JUÍZO CÍVEL. IRDR 20.

1. A sociedade em conta de participação possui características próprias, que não se assimilam a relação jurídica na qual é assegurado aos investidores o recebimento apenas de lucros, sem qualquer natureza empreendedora.

2. A pretensão de restituição de capital investido no grupo econômico G44 Brasil tem natureza condenatória, a impor a competência do Juízo Cível. Orientação firmada no IRDR no 20.

3. Julgou-se procedente o conflito para declarar competente o Juízo Cível Suscitado.